Tribunal: TJDFT
Processo: 0740242-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Processo : 0740242-56.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 109126015 dos autos originários n. 0707149-60.2021.8.07.0014) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, aqui agravante, sob o fundamento de que se encontra em plena atividade empresarial, cujo capital social integralizado é de R$ 95.400,00, “o que se afigura totalmente incompatível com a alegada hipossuficiência financeira”. A agravante alega que é empresa individual de responsabilidade limitada, não auferindo lucro suficiente para arcar com as custas processuais, por conta da situação complexa por que vem passando em decorrência da crise econômica resultando das medidas sanitárias para conter a COVID-19. Sustenta que os documentos comprovam a sua situação financeira precária, apta a autorizar a concessão da gratuidade de justiça, a fim de assegurar o acesso à justiça. Aponta alternativas de pagamento das custas do processo, caso mantido o indeferimento da gratuidade requerida, sugerindo ao menos o pagamento ao final do processo, a redução do valor ou seu parcelamento. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça ou o diferimento das custas, com sua redução ou parcelamento. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão. É o relatório. Decido. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Inicialmente, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou sobre a possibilidade de pagamento das custas processuais ao final, sobre a redução do valor das custas ou parcelamento. Logo, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se não submetidas à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a defendida insuficiência financeira possui lastro em prova documental, senão vejamos. Com efeito, além de a agravante responder à execução objeto dos embargos veiculados nos autos originários, foi comprovada a existência de protestos em seu desfavor (id. 104507204 a 104507206 dos autos originários), a inclusão do nome em dívida ativa (id. 104507207 dos autos originários) e diversos débitos do Simples Nacional a partir de 10/2018 a 10/2020 (id. 104507210 dos autos originários). Ainda, os extratos bancários anexados (id. 104507212 e 104507213 dos autos originários) evidenciam saldo negativo na conta, pelo uso do limite do cheque especial, sendo praticamente inexistentes movimentações de crédito, reforçando a assertiva de que a empresa teve a sua atividade empresarial seriamente comprometida com as medidas de restrição impostas em decorrência da pandemia de COVID-19. Embora não tenha sido apresentado balanço patrimonial, a agravante esclareceu que deixou de fazê-lo em razão da falta de recursos para arcar com honorários contábeis e com os custos de registro e arquivamento na Junta Comercial (id. 105398807 dos autos originários). A existência de execução em andamento contra a agravante e protestos em seu desfavor, aliada à baixa arrecadação, corrobora a hipossuficiência financeira declarada nos autos, sobretudo porque se trata de empresa individual de responsabilidade limitada, patrocinada pela Defensoria Pública. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EIRELI. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 2. A autonomia entre o patrimônio da empresa individual de modalidade EIRELI e de seu sócio unipessoal, aliada a elementos que indicam a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, possibilitam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1290531, AGI 0724422-31.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no verbete sumular n. 481 do c. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. Se presentes elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica da pessoa jurídica, inclusive sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, a concessão do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1228886, AGI 0721303-96.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 27/3/2020) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito pleiteado, bem assim o periculum in mora, tendo em vista a ordem de recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator